Tribunal: TJPA
Processo: 0802334-27.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802334-27.2022.8.14.0037

APELANTE: JOAO CARLOS TAVARES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, § 2º, INCISO I, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE CULPOSA. ART. 180, § 3.º, DO CP. INSUBSISTÊNCIA.
CONFISSÃO NÃO ESPONTÂNEA, MAS QUALIFICADA. AGENTE QUE DECLAROU QUE COMPRARA A ARMA DE TERCEIRO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ocorrência da prática delitiva por parte do ora recorrente;

2.

Não há que se falar em desclassificação para o delito de receptação pois se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa;

3.

A confissão do agente também deve ser afastada uma vez que não se trata de uma confissão espontânea, mas sim qualificada, posto que disse ter comprado o produto do crime de terceiro;

4.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO ApCrim. n.º 0802334-27.2022.8.14.0037

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

APELANTE: JOÃO CARLOS TAVARES RODRIGUES

ADVOGADO: ANTENOR RODRIGUES LAVOR FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOÃO CARLOS TAVARES RODRIGUES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Oriximiná, que o condenou a sanção descrita no
Art. 155, § 4º, inciso I, do CP (furto qualificado I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa),
à pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

A denúncia foi recebida na data de 12 de abril de 2023.

Os autos seguiram seu trâmite regular, e na data de 16 de outubro de 2023 sobreveio
sentença condenatória.

Em suas
razões recursais
(18/10/2023), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação ou subsidiariamente o reconhecimento da atenuante da confissão.

Em sede de
contrarrazões
(06/11/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, negado provimento à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo se pronunciou (31/01/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa pugna pela absolvição do Apelante em razão da insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

De acordo com o depoimento da vítima Ivo Marcelo Brito Pereira, no dia dos fatos retornava para sua casa quando:

“Que ao visualizar as coisas dentro da casa, percebeu que a porta do seu quarto estava arrombado, também com sinais de “pé de cabra” e as coisas estavam todos reviradas, que para se antecipar sempre levava ou deixava no quartel seu material bélico, no entanto pode visualizar que estava faltando uma maleta com uma arma de airsoft e mais alguns carregadores;
Que posteriormente os objetos foram recuperados, que encontrou a arma toda suja de terra
; Que esclareceu, que após conversou com vizinhos para saber se tinham ouvido algo estranho ou se viram alguém, e uma vizinha informou que ouviu um barulho durante a madrugada; Que diligenciaram, nas mediações, e a senhora do condomínio informou que as câmeras não estavam funcionando e logo procurou outras nas adjacências;
Que conseguiu a câmera de um hotel e verificou que passavam várias pessoas, cercando o local, sendo o local bem tumultuado; Que começou a pegar informações; Que comunicaram para o SGT Moitinho sobre uma pessoa conhecido como “Pisoleta”, então diligenciou atá a casa de “Pisoleta” que estava fechada; Que o SGT Moitinho deslocou a VTR dele até a casa do réu e lá, o que Moitinho passou era que a mãe do réu informou que ele não se encontrava, no entanto havia visto ou teve a informação que ele escondeu algo no terreno, que ela cavou e acharam, sendo entregue o material
; Que registou a ocorrência e foi assim que se deu a situação; Que não participou da busca na casa do réu e nem da prisão dele, só teve conhecimento depois que ele foi preso;”

As testemunhas PM Walmir Moitinho Bentes e PM Dionei Oliveira da Silva, relataram em sede judicial que realizaram diligências para apurar quem tinha subtraído o bem da vítima. Informam que chegaram ao nome da pessoa conhecida como “Lobão” e foram até sua casa. Chegando lá conversaram com a genitora do recorrente e seu irmão, e foram informados que ele havia enterrado a res no quintal de sua casa. E então, indo ao local cavaram e recuperaram a res.

Por fim, cumpre ressaltar que o Apelante deu sua versão, informando que não tinha furtado o bem, e sim, comprado aquela arma.

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a alegada ausência de provas torna-se isolada pelo montante probatório.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição. Omissis...
MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO

Requer a defesa a desclassificação para crime de receptação sob a alegação de que não participou do furto, mas sim, que comprou referido bem de terceiro.

Sem embargo, não podemos aceitar essa tese, uma vez que restou comprovado nos autos pelos vídeos que eram duas pessoas que adentraram na residência da vítima, mediante destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Sobre a destruição ou rompimento de obstáculo podemos constatar dos documentos Id n.º 16990397, págs. 10-16, constatamos pelo relatório de missão onde conclui que a portão de ferro foi entortado para que o recorrente e seu companheiro de crime entrassem na residência.

O núcleo do tipo do crime de furto qualificado está bem delimitado, com suas elementares bem discriminadas: subtração para si de coisa alheia móvel sem violência ou grave ameaça.

O Apelante alega que o bem lhe foi oferecido por terceiro, de quem adquiriu pelo valor de cinquenta reais, escondendo esse bem enterrado em seu quintal, tanto que também requer em sua defesa a desclassificação do referido crime por receptação. Salta aos olhos o bem subtraído:
arma de AIRSOFT CYMA Glock 6mmmm p/ABS bivolt – nº 000.014.147 série 1, com dois carregadores que, com uma simples pesquisa na internet mostra que o valor supera um mil reais.

Entretanto, cabe à defesa comprovar que o bem foi adiquirido pela forma culposa, o que não ocorreu no decorrer da instrução processual. Acerca do crime de receptação e da comprovação de suas elementares, diz a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA CORTE NÃO OBSTANTE A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO NÃO APONTADO. SÚMULA 284/STF. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CRIME DE RECEPTAÇÃO. APREENSÃO DO BEM EM PODER DO AGENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. OFENSA AO ART. 156 DO CPP NÃO EVIDENCIADA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.

1. Não se conhece de tese recursal não enfrentada pela Corte de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração. Inteligência da Súmula 211/STJ. Não sendo indicado o dispositivo legal tido por violado, incide o óbice da Súmula 284/STF.

2. Estando devidamente fundamentada a condenação com base na prova dos autos, a pretendida revisão do entendimento, com vistas à absolvição dos réus, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

4. A concessão de habeas corpus de ofício dá-se por iniciativa do juiz, nas hipóteses em que constatada a ocorrência de manifesta ilegalidade, não se prestando a suprir falhas na interposição do recurso. Precedentes.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ATUAÇÃO DE POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIMES. FUGA APÓS ORDEM DE PARADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESOBEDIÊNCIA. MATÉRIA PACÍFICA NESTA CORTE SUPERIOR. RESP N. 1.859.933/SC (TEMA 1.060). REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

(AgRg no HC n. 680.878/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova

(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/3/2018). Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.039.013/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

(Grifei)

Quedando inerte a defesa, quanto a seu ônus probatório, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe, não cabendo se falar em desclassificação da conduta para o delito do art. 180, §3º do diploma penal.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

No que diz respeito ao pedido de aplicação da circunstância atenuante da confissão ao caso, não aplicado no r. decisum uma vez que nele o magistrado primevo não reconheceu-a para favorecer e diminuir a pena intermediária do recorrente.

Com efeito, o réu, em seu interrogatório declara que não praticou crime algum e que tinha a posse da arma porque um amigo o vendera a ele pela quantia de cinquenta reais, e este o escondeu enterrado no quintal de sua casa.

O reconhecimento da autoria de um crime é de grande valia para o deslinde de uma investigação criminal, sendo considerada como um serviço à Justiça, uma vez que dá celeridade ao processo e previne eventual aplicação de pena a sujeito inocente, por erro judiciário.

Neste sentido, a confissão espontânea é atenuante criminal prevista pelo Código Penal, em seu artigo 65, inciso III, alínea “d”, que dispõe:

“Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...) III - ter o agente: (...) d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

Desse modo, não havendo confissão espontânea que conduza ao convencimento do julgador, não pode ser aplicada a atenuante prevista pelo artigo supracitado, a ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, pelo juiz julgador. Como forma de elucidação, a lição do professor Guilherme de Souza Nucci,
in
Individualização da Pena. 8.ª ed., rev.e atual., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2022, pág. 174:

“Soa-nos razoável admitir a confissão como atenuante, quando o juiz a utiliza, expressamente, na sentença, para fundamentar a condenação. Desse modo, se havia dúvida quanto à autoria e o acusado a admite, mesmo sendo qualificada, pode valer para atenuar a pena. quanto à confissão parcial, depende da sua amplitude. Imagine-se negar toda e qualquer agressão à esposa, em caso de violência doméstica, ao mesmo tempo em que admite que estava no local e simplesmente defendeu-se de ato agressivo da própria vítima. Essa confissão é pífia, não significando nada em matéria probatória. Desse modo, parece-nos incabível a atenuante.”

Não há confissão espontânea nos autos. Logo, na segunda fase, deve ser mantido o afastamento da pretensa aplicação da confissão, devendo a pena ser mantida no patamar
supra
fixado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024